Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. LEGALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput e §4o, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006). A defesa alegou nulidade por invasão de domicílio, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para condutas menos gravosas, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e o afastamento das causas de aumento e agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar a legalidade do ingresso em domicílio sem mandado judicial; (ii) avaliar a suficiência probatória para sustentar a condenação; (iii) reexaminar a dosimetria da pena, em especial a negativação da culpabilidade e a aplicação de agravantes e causas de diminuição e aumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legal, nos termos do Tema 280 do STF, quando há fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem flagrante delito. No caso, as investigações apontaram tráfico de drogas praticado pela ré em conjunto com adolescente, confirmando situação de flagrância.
4. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, relatórios policiais e depoimentos testemunhais consistentes, incluindo os relatos dos policiais que gozam de presunção de legitimidade. A dinâmica dos fatos e os elementos colhidos sustentam a prática do tráfico, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal pela valoração negativa da culpabilidade, considerando a prática de múltiplos verbos nucleares do tipo penal. Contudo, essa fundamentação é inadequada, pois o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, e a prática de mais de uma conduta não implica maior reprovabilidade por si só.
6. A agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, relativa à direção ou coordenação de atividades criminosas, foi corretamente aplicada, considerando a subordinação do adolescente à ré.
7. Na terceira fase da dosimetria, manteve-se a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo (2/3), e da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da mesma lei, em 1/6.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.